Tribunal: TJDFT
Processo: 0803058-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso interposto pela ré em face da sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 8.890,15 (oito mil oitocentos e noventa reais e quinze centavos). A recorrente alega que deve ser aplicada ao caso em questão a Convenção de Montreal, com respeito aos limites estabelecidos na norma internacional. Assevera que a alteração do voo foi realizada de acordo com o solicitado pela própria parte recorrida, inexistindo falha na prestação do serviço. Informa, ainda, que mesmo diante da reclamação, providenciou o cancelamento e o reembolso integral das passagens, motivo pelo qual defende que a condenação imposta caracterizaria enriquecimento ilícito por parte dos recorridos. Pede a improcedência dos pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, a redução da condenação.
2. O fato relevante. Na petição inicial, os autores alegaram que efetuaram compra de passagem aérea para o trecho Brasília-Orly (Paris/França), com conexão em Campinas/SP, no dia 24/09/2024, às 15h. Acrescentaram que solicitaram alteração do primeiro trecho para as 15h20 do mesmo dia. Entretanto, a ré teria alterado indevidamente a data da viagem para 27/09/2024 e diante de compromisso agendado, se viram obrigados a adquirir nova passagem aérea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço na alteração do voo; e (ii) se o valor fixado em sentença constitui enriquecimento ilícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Ainda, conforme entendimento do STF (Repercussão Geral – Tema 1.366), aplica-se a Convenção de Varsóvia e de Montreal nos casos de extravio, dano ou atraso de cargas em voos internacionais, não sendo este, portanto, o caso em questão.
5. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços independentemente da existência de culpa, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, nos contratos de transporte, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CC).
6. No caso, o documento juntado pelos autores demonstra que o voo originário foi alterado para as 15h20, permanecendo a mesma data inicialmente programada, qual seja, dia 24/09/2024 (ID 70938315). Entretanto, resta incontroverso nos autos que a ré alterou o voo para o dia 27/09/2024, em total discordância com o solicitado pelos autores. Portanto, resta configurada a falha na prestação do serviço. Dessa forma, ante a demonstração da falha na prestação do serviço pela ré, os autores devem ser ressarcidos pelos danos materiais efetivamente comprovados.
7. No tocante ao valor do dano, diante da falha na prestação do serviço, os autores foram obrigados a comprar novas passagens aéreas no valor de R$ 13.551,18 (ID 70938317 - Pág. 5), bem como arcaram com prejuízo da perda da passagem não reembolsável da empresa TRANSAVIA no valor de R$ 897,91 (ID 70938312 - Pág. 4 e ID 70938318), o que totaliza a quantia de R$ 14.449,15. Dessa forma, tendo em vista que a ré restituiu a quantia de R$ 5.558,94, correta a sentença que determinou a restituição da diferença no importe de R$ 8.890,15 com o objetivo de reparar o dano efetivamente suportado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
9. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o; CC, art. 737.
Jurisprudência relevante citada: STF. Plenário. RE 1.520.841/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 04/02/2025 (Repercussão Geral – Tema 1.366)